Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE GUARDAM RELAÇÃO LÓGICA COM A SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. OUTROS FUNDAMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INFIDELIDADE ENTRE CASAL DE NAMORADOS. ABORRECIMENTO DA VIDA EM SOCIEDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso. As razões apresentadas no recurso no que tange aos danos materiais, embora sejam extraídas da contestação, guardam relação lógica com a sentença impugnada, que se baseou no ônus da prova para decidir, o que revela observância do princípio da dialeticidade. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da sentença. A decisão não se torna extra petita por ter decido, nos limites dos pedidos, com fundamentos diversos dos alegados pela parte. Preliminar de recurso rejeitada.
3. Guarda de valores. Comprovação de entrega de dinheiro e ausência de prova de restituição total do mesmo valor. O ônus da prova acerca da restituição de valores não é da pessoa que não recebeu, mas sim da pessoa que deveria restituir, mas que não se valeu das cautelas necessárias a fim de comprovar, seja por recibo, testemunhas ou até mesmo conversas de WhatsApp, que restituiu toda a quantia recebida. Na hipótese sob julgamento, existe nos autos a prova da entrega pela autora dos valores ao réu, tendo a autora, portanto, provado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não existe é a prova da restituição de toda a quantia pelo requerido. Assim, no que toca à condenação ao pagamento dos danos materiais, a sentença não merece reforma.
4. O dano moral ocorre na hipótese de violação a um dos direitos da personalidade, como, por exemplo, a violação do direito à honra, à boa fama, à dignidade, ao nome, à imagem, à privacidade, etc., que provoque na pessoa lesada sofrimento psicológico que supere meros aborrecimentos da vida em sociedade. A infidelidade entre casal de namorados, por si só, não gera dever de indenizar.
5. No caso concreto, a autora e o réu namoraram por apenas três meses, quando aquela veio a descobrir que o namorado mantinha relacionamento com várias outras mulheres ao mesmo tempo, sentindo-se enganada e frustrada. Ocorre que os danos suportados pela recorrida não ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos da vida. Sobre as alegações de ansiedade e dependência de uso de medicamento para dormir aduzidas pela autora, apesar de facilmente comprováveis por meio de relatório médico/receita médica, referidas alegações não foram minimamente demonstradas nos autos. Ademais, a recorrida não foi exposta pelo recorrente em razão da traição; e, por fim, em decorrência de a recorrida ter sido vítima de supostos crimes — ameaça, apropriação indébita, estelionato “amoroso” —, constatado o arquivamento judicial do inquérito policial, também não é o caso de falar em dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada tão somente para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.